Tribunal: STF
Processo: Rcl 70254
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e outro(a/s) alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000790-84.2022.5.02.0043, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre os reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Os reclamantes aduzem que a beneficiária lhes prestava serviços advocatícios por intermédio de pessoa jurídica. Alegam que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa aos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 5.625 e 3.991. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    A configuração do vínculo empregatício exige a presença, de forma simultânea, de todos os requisitos elencados nos arts. 2° e 3° da CLT, quais sejam, empregador que "assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço" e empregado que presta serviços de "natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário".



    Pois bem.



    A autora declarou que "foi contratada por Marcelo. A depoente já tinha experiência na área e a depoente estava atuando como empregada em outra empresa. Foi informado que a reclamante trabalharia como empregada para as reclamadas. A depoente se desligou da empresa, porque a proposta das reclamadas era melhor, mas depois disso as reclamadas impuseram a contratação por PJ, então a depoente teve que aceitar, porque já tinha saído do outro emprego. A depoente chegou a questionar isso, mas não tinha mais o que fazer. Em termos financeiros, a proposta das reclamadas acabou sendo quase igual ao que recebia na empresa anterior, por não ter os direitos trabalhistas." (ID 4df7f49).



    O e-mail acostado à petição inicial (ID fb52fa9 - fls. 86) confirma, ao menos parcialmente, a tese autoral, posto que a autora seria contratada como "advogada Sr.", com remuneração de R$ 17.100,00.



    Assim, tenho que o trabalho intuitu personae restou incontroverso, conforme inclusive mencionado na r. sentença de embargos declaratórios, até porque, consoante prova oral, nunca houve substituição da demandante, mesmo que houvesse algum tipo de autorização para tanto.



    Entendo também que o requisito da habitualidade restou devidamente comprovado, haja vista que foi confirmado pela testemunha ouvida a rogo da autora que a recorrente comparecia quase todos os dias ao estabelecimento das rés, e que possuía uma estação fixa de trabalho, inclusive se utilizando das ferramentas fornecidas pelas recorridas, como e-mail, ramal telefônico e equipamentos de informática. A demandante apenas não comparecia às quintas-feiras, pois estava em tratamento de câncer, realizando quimioterapia.



    A onerosidade também é uma questão latente, posto que a autora acostou aos autos as notas fiscais emitidas e o preposto declarou que o "valor era de R$ 17140,00 no primeiro período e R$ 13000,00 no segundo. No primeiro período havia mais documentos para análise.", o que vai de encontro com a declaração da testemunha defensiva, quando menciona que "A demanda nas reclamadas é sazonal. Teve um período em que a demanda das reclamadas foi muito reduzida". Isso porque, se, de fata contratação era por demanda, não há justificativa para a percepção de valor fixo, o que, no meu entender, deixa patente que o importe pago, em realidade, se tratava de salário.



    Importante observar que o "segundo período" ocorreu porque a autora foi "dispensada" e, após enviar e-mail para o proprietário da empresa (ID 60646f), momento em que explicou que se encontrava em tratamento para o câncer e que teria sido subitamente desligada, este providenciou sua recolocação em outro setor, com menor remuneração. Logo, evidente que a redução do valor recebido não foi decorrente da sazonalidade alegada.



    Nesta senda, tem-se que o elemento crucial para distinguir a relação em comento, é, pois, a subordinação, característica que entendo que também restou devidamente comprovada. Senão, vejamos.



    Não obstante a ré alegar que a autora é pessoa instruída, sócia de pessoa jurídica, que podia cumprir sua agenda como melhor lhe conviesse, o que, inclusive, é o entendimento do juízo "a quo", o qual esclareceu que "é necessário deixar o mais claro possível que o principal fundamento da sentença não é ausência de quaisquer elementos da relação de emprego, ainda que este também esteja em seu bojo de forma conjunta. O fundamento para a decisão é a prevalência do animus contrahendi (...) eis que "a reclamante tem conhecimento jurídico suficiente para não ser considerada hipossuficiente", verifico que a atuação da autora era, em realidade, bastante limitada.



    Inicialmente, conforme pontua a própria recorrente, é certo que mesmo pessoas instruídas acabam aceitando uma situação não tão vantajosa quando não lhe são oferecidas oportunidades melhores e, até mesmo com a possibilidade de perderem o que já conquistaram. E, o fato de serem mais cultas não pode ser óbice ao acesso à Justiça, que é uma inestimável garantia constitucional.



    No presente caso, vislumbro da prova documental - especialmente os e-mails acostados aos autos (IDs (b52fa9) e conversas de whatsapp (ID aa76114) - bem como da prova oral produzida, que a recorrente era subordinada ao Sr. Marcelo, que, inclusive, foi quem a contratou e que, nos dizeres da testemunha autoral, validava as suas atividades. Observo, ainda, que a autora necessitava justificar suas ausências (ID 563d1db) e se organizar para quando saísse do escritório para almoçar, por exemplo, deixar alguém para o atendimento das demandas (ID 3229c9b).



    A testemunha ouvida a rogo da ré, por sua vez, nada pôde comprovar, eis que não vivenciava a rotina da demandante, tendo declarado que "não encontrava a reclamante todos os dias. Encontrava com a reclamante, possivelmente, uma vez por semana. Não sabe os horários da reclamante, mas acontecia de ela sair no meio da tarde e não mais retornar (...) a reclamante atendia administração fiduciária e o depoente atendia outras áreas. O depoente não fiscalizava as atividades da reclamante. Havia trocas de informações e entendimentos jurídicos. O depoente não recebia ordens. Não trabalhavam na mesma equipe, porque o depoente atua numa sociedade de advogados e a reclamante não atua nesta sociedade, acredita que ela atuava em outra sociedade."



    Assim, tenho que a prova dos autos demonstrou que a intervenção das rés na prestação de serviços da autora extrapolou o mero estabelecimento de diretrizes, pelo que resta reconhecida a subordinação.



    Nesses termos, diversamente do alegado pelas rés c, data vênia ao entendimento do magistrado de origem, entendo que a condição de trabalhadora hipersuficiente não pode alterar a natureza jurídica da relação empregatícia, haja vista se tratar de matéria de ordem pública.



    Destarte, considero presentes todos os elementos caracterizadores da relação empregatícia, razão pela qual é imperioso o reconhecimento do vinculo de emprego entre as partes, no período compreendido entre 27 de maio de 2019 a 19 de junho de 2020 e de 06 de julho de 2020 a 17 de julho de 2020, na função de "advogada sênior".



    Por fim, com o intuito de se evitar a supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição (artigo 5°, LIV, da CF), determino o retorno dos autos à origem, para apreciação dos demais pleitos autorais, como entender de direito o juízo "a quo".



     



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente